Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA EMPRESARIAL. RESILIÇÃO DO CONTRATO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. MULTA. PROVA DE PAGAMENTO. PARCELAS VENCIDAS. PARCELAS VARIÁVEIS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de pretensão condenatória correspondente à alegada prestação de serviços de assessoria empresarial realizados pela parte autora às empresas rés.
2. Como se trata de um contrato de natureza especial que visa a prestação de consultoria muito técnica para ajuste da estrutura de empresas para dar-lhes eficiência negocial, deve se dar prevalência ao que foi convencionado por escrito, sendo, no caso, o contrato apresentado pelas Rés, à míngua de prova de falsidade.
3. O recibo de pagamento de uma dívida é a prova cabal de que a obrigação foi cumprida, de forma que, em sua ausência, deve ser comprovado o pagamento (art. 320 do CC). No caso, a conversa pelo aplicativo é bem vaga e sem precisão adequada para se lhe conferir força de pagamento das parcelas vencidas.
4. Com relação às parcelas variáveis, as rés enviaram uma correspondência eletrônica endereçada ao causídico, na qual reconheceram que pagariam a quantia impugnada, de forma que a condenação deve ser mantida, também neste ponto.
5. Correta a distribuição da sucumbência pelo critério único do valor da condenação, o qual é significativo, sendo 1/5 pelas demandadas e 4/5 pela parte autora, estando bem dimensionada em face da derrota processual de cada parte.
6. Não se reconhece a litigância de má-fé, porquanto não caracterizado o dolo processual, pois os contendores expuseram suas pretensões com um mínimo de razoabilidade, portanto, dentro do direito de pleitear.
7. Recursos de apelação conhecidos e não providos.